Tribunal: TJES
Processo: 5018131-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018131-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: DANIELLE FAIRICH BATISTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS EM CONCURSO PÚBLICO POR FORÇA DA LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA GUARDA MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA POSSIBILITANDO A INVESTIDURA NO CARGO DE 02 (DOIS) CANDIDATOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DA AGRAVADA REJEITADO. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR SUA REINTEGRAÇÃO AO CARGO EFETIVO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEBATE DA EVENTUAL DISTINÇÃO DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAL PARA A FASE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra-ES contra decisão que concedeu tutela provisória determinando a reintegração de candidata ao cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança (Guarda Municipal), com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, sob pena de multa diária, em razão de alegada afronta aos princípios da igualdade e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a candidata possui probabilidade de direito à reintegração ao cargo de Guarda Municipal com fundamento no princípio da isonomia; (ii) analisar se a ausência de concessão da tutela provisória acarreta dano grave e irreparável ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeiro grau não afronta a coisa julgada, pois a questão debatida no mandado de segurança transitado em julgado refere-se à validade da eliminação do concurso por limite etário, enquanto a demanda atual trata da reintegração com base na igualdade de tratamento com outros candidatos.

4. O princípio da isonomia exige tratamento igualitário para situações juridicamente equivalentes. Os 02 (dois) candidatos eliminados pelo mesmo motivo foram reintegrados administrativamente, exceto a agravada, o que caracteriza aparente desigualdade.

5. A manutenção da decisão não acarreta prejuízo ao ente público, sendo medida reversível, e beneficia ambas as partes ao mitigar prejuízos financeiros à autora e ao aumentar o efetivo da Guarda Municipal, carente de profissionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão administrativa que concede reintegração a candidatos em situação aparentemente idêntica deve, a princípio, observar o princípio da isonomia. 2. A tutela provisória pode ser concedida em caráter reversível para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente quando beneficia ambas as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I, e 37, caput; CPC/2015, arts. 300, 505, e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação Cível nº 048160152483, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJ 25/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de
Serra
-ES
contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES (ID 11017044) que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5031759-45.2023.8.08.0048) ajuizada por
Danielle Fairich Batista
, concedeu o pedido liminar de tutela provisória para determinar ao ente municipal requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a imediata reintegração da autora ao cargo efetivo de Guarda Municipal, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Depreende-se dos autos que a agravada participou do concurso público celebrado pelo município de Serra-ES que foi destinado ao provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança (Guarda Municipal), conforme regulado no Edital nº 001/2015/PMS, tendo logrado êxito em classificar-se em todas as etapas, entretanto foi impedida de se inscrever no Curso de Formação Profissional em razão de sua idade, diante da limitação etária de 29 (vinte e nove) anos para ingresso na referida função, conforme previsto no então vigente art. 3º da Lei Municipal nº 4.390/2015.

Diante deste cenário, a agravada impetrou mandado de segurança (nº 0017346-59.2016.8.08.0048) no qual obteve, no ano de 2018, a concessão da ordem para impor ao ente municipal agravante a obrigação de reintegrá-la no concurso público e, com isso, permitida a sua participação no Curso de Formação, o que foi implementado pela municipalidade diante da tutela provisória ali também deferida, até o momento em que sobreveio o recurso de apelação cível no qual aquela sentença foi reformada por esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Jorge do Nascimento Viana (TJES, AC nº 0017346-59.2016.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, DJ 14/10/2019) [ID 11017046].

Ocorre que outros 02 (dois) candidatos que estavam na mesma situação da agravada também impetraram os mandados de segurança nº 0016868-51.2016.8.08.0048 – Polyanna Borges Fraga – e nº 0016867-66.2016.8.08.0048 – Roger Correa Viana –, sendo que neste último foi suscitado incidente de inconstitucionalidade que declarou constitucional o art. 3º da Lei Municipal nº 4.390/2015 que limitava em 29 (vinte e nove) anos de idade o ingresso no cargo efetivo de Guarda Municipal (TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação Cível nº 048160152483, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Tribunal Pleno, DJ 25/11/2021) [ID 11126845].

Entretanto, durante a tramitação daqueles mandados de segurança, a agravada e os citados 02 (dois) candidatos formularam requerimento administrativo (nº 51.545/2022) junto ao ente municipal agravante para que fosse revista a questão da limitação etária, a fim de possibilitar a manutenção deles no cargo efetivo de Guarda Municipal, até porque foi editada a Lei Municipal nº 5.575/2022, que alterou aquele limite etário para 35 (trinta e cinco) anos de idade, tendo, contudo, o município recorrente atendido o pedido somente dos outros 02 (dois) candidatos, indicando que a situação da recorrida seria distinta por já ter transitado em julgado o seu mandado de segurança (ID 11126847).

Nesse contexto, a agravada ajuizou ação ordinária asseverando, em apertada síntese, que a decisão administrativa do município de Serra-ES teria violado o princípio da igualdade (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), uma vez que a sua situação jurídica seria idêntica a dos demais candidatos que foram reintegrados, pretensão esta que foi acolhida, em cognição sumária, pelo juízo
a quo
, com a concessão da tutela provisória almejada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente municipal requerido.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a agravada possui a probabilidade do direito de ser reintegrada no cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança (Guarda Municipal) de Serra-ES com base no princípio da isonomia e se a ausência da concessão da tutela provisória nesta oportunidade acarreta dano grave irreparável ou de difícil reparação.

Prefacialmente,
rejeito a alegação de ausência de fundamentação da decisão objurgada formulada pelo município agravante
, uma vez que o juízo
a quo
explicou adequadamente, com base em dados concretos, e não genéricos e abstratos, os motivos pelos quais o processamento da demanda originária sem a concessão da tutela provisória postulada pela agravada implicaria em risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)
1
, motivo pelo qual as normas constantes no art. 93, inciso IX, da CF/88, e no art. 489, § 1º, incisos II e III, do CPC/2015, foram devidamente observadas.

Superado este ponto, a concessão da tutela provisória postulada na demanda originária pressupõe que hajam elementos probatórios nos autos que demonstrem a probabilidade do direito da autora agravada em ser reintegrada no cargo efetivo de Guarda Municipal de Serra-ES, em virtude de conduta aparentemente ilegal do ente municipal requerido agravante ao autorizar a reintegração de outros candidatos que estariam na mesma situação fático-jurídica da recorrida, o que afrontaria o princípio constitucional da isonomia (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), e o perigo de dano grave irreparável ou de difícil reparação com a manutenção de sua condição sem a interferência imediata do Poder Judiciário, consoante o disposto no art. 300,
caput
, do CPC/2015.

É importante registrar, inicialmente, que a decisão objurgada proferida no processo originário não afronta a coisa julgada formada no mandado de segurança nº 0017346-59.2016.8.08.0048, impetrado anteriormente pela agravada, e nem a preclusão (arts. 505 e 507 do CPC/2015), pois naquele
mandamus
esta Corte de Justiça apenas reconheceu a validade da eliminação da recorrida no concurso público regulado pelo Edital nº 001/2015/PMS com base na limitação etária de 29 (vinte e nove) anos até então vigente nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 4.390/2015, enquanto que na demanda que originou este agravo de instrumento a agravada pretende ver reconhecido seu direito ao reingresso no cargo efetivo de Guarda Municipal com fulcro no postulado da isonomia, diante da postura adotada pela municipalidade em promover o reingresso de outros candidatos que supostamente estariam na mesma situação fático-jurídica da recorrida.

Ressaltado isto, o perfunctório exame dos elementos probatórios acostados no processo originário, inerente à fase cognitiva sumária em que se encontra, não permite, nesta oportunidade, rever a decisão objurgada proferida pelo juízo
a quo
, visto que
há probabilidade do direito da autora agravada em reconhecer a ilegalidade da decisão administrativa proferida pelo município agravante no processo administrativo nº 51.545/2022 por afronta ao postulado da isonomia (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88)
, na medida em que todos os 03 (três) candidatos que formularam aquele requerimento administrativo tinham sido eliminados do concurso público regulado pelo Edital nº 001/2015/PMS com base na limitação etária imposta pelo art. 3º da Lei Municipal nº 4.390/2015, de forma que,
a princípio, não haveria razão para o ente municipal recorrente possibilitar apenas a investidura definitiva no cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança (Guarda Municipal) por 02 (dois) candidatos e preservar a exclusão da recorrida, até mesmo diante da necessidade da observância do princípio da razoabilidade
.

Na realidade, ao analisar a decisão administrativa (ID 11126847 – pg. 22) questionada pela agravada, nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, verifica-se que
a motivação utilizada pelo Chefe do Poder Executivo de Serra-ES, aparentemente, serviria para investir todos aqueles 03 (três) candidatos que formularam o requerimento administrativo no cargo efetivo de Guarda Municipal
, já que, além da citada carência de servidoras daquela função, que, inclusive, gerou a promulgação de novo certame (Edital nº 01/2023 – ID 11017045), foi indicado que todos os requerentes:
i)
foram aprovados em todas as etapas do concurso público, após a obtenção de ordem judicial precária para se inscreverem e participarem do Curso de Formação;
ii)
exerceram por vários anos as funções do mencionado cargo com conduta ilibada e sem restrições; e
iii)
receberam investimentos do ente municipal para suas formações, tornando vantajoso torná-los efetivos; além de ressaltar que a limitação etária que embasou a eliminação de todos eles foi alterada para 35 (trinta e cinco) anos, com a edição da Lei Municipal nº 5.575/2022.

Esta motivação, aliás, foi que embasou a postura adotada pelo município de Serra-ES nos processos judiciais movidos pelos outros 02 (dois) candidatos – Roger (nº 0016867-66.2016.8.08.0048) e Polyanna (nº 0016868-51.2016.8.08.0048) no sentido de desistir dos recursos interpostos para concordar com as sentenças favoráveis aos requerentes (ID 11126846), somente não tendo havido o mesmo resultado em relação à agravada em virtude de o seu processo judicial já ter transitado em julgado (09/02/2021), questão esta que deverá ser objeto de debate mais profundo por ocasião da cognição exauriente, isto é, se apenas esta aparente situação distinta entre os requerentes seria suficiente para a adoção de atos administrativos diferentes pelo ente municipal agravante ou se tal fato implicou em afronta aos postulados da isonomia e da razoabilidade.

Além de ser ponto controvertido se uma daquelas 02 (duas) demandas já não teria transitado em julgado antes da manifestação do município recorrente no sentido de concordar com a sentença favorável ao candidato, o princípio da isonomia, que exige tratamento igualitário para situações juridicamente equivalentes, recomenda que, neste momento inicial do processo originário, a candidata agravada seja reintegrada no cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança que já exerceu por alguns anos, por se tratar de medida que apenas beneficiará ambas as partes litigantes, uma vez que afastará os prejuízos financeiros que seriam suportados pela recorrida e aumentará o efetivo da Guarda Municipal do ente municipal recorrente que se encontra deficitário, tanto que está realizando novo concurso público para preencher novas vagas, com uma servidora já experiente no exercício daquela função pública.

Não se está adiantando qualquer tipo de juízo de valor a respeito do eventual direito de a autora agravada ser investida no cargo efetivo almejado, especialmente porque não teria atendido a todos os requisitos previstos na lei vigente à época para assunção no referido cargo – limitação etária. Todavia, na atual fase em que se encontra o processo originário e diante dos motivos invocados pelo município agravante no processo administrativo para referendar a manutenção somente de outros 02 (dois) candidatos no mesmo cargo efetivo, os quais tinham sido eliminados do certame com base no mesmo motivo da agravada – limitação etária –, revela-se prudente manter a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória com fulcro nos princípios da isonomia, igualdade, impessoalidade e razoabilidade, até porque não trará nenhum prejuízo ao Poder Público, pelo contrário, somente vantagens para ambas as partes, além de se tratar de medida plenamente reversível (art. 300, § 3º, do CPC/2015), uma vez que bastará implementar eventual exoneração da recorrida em caso de modificação do convencimento até então externado.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória.

E é como voto.

1
Quanto ao perigo de dano, restou demonstrado, pois a demora no provimento jurisdicional poderá causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à autora, especialmente considerando que o Município já admitiu a carência de profissionais no cargo de Guarda Municipal e a realização de novo certame para suprir essas vagas. A permanência da autora afastada do cargo pode comprometer seu direito de reintegração e causar-lhe prejuízos irreversíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.